Tribunal: TJBA
Processo: 0312950-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312950-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZULEIDE MARTINS CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
ROMILDO SOUSA MACHADO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROMILDO SOUSA MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS AO PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível, ao fundamento de intempestividade. Sustenta o agravante que a interposição da apelação observou os prazos vigentes no primeiro grau de jurisdição, em razão da suspensão prevista no Ato Normativo Conjunto nº 07/2023 e dos feriados estabelecidos no Decreto Judiciário nº 31/2023, requerendo o conhecimento do recurso apelatório.

II. Questão em discussão

Discute-se se a suspensão de prazos determinada para o primeiro grau de jurisdição pelo Ato Normativo Conjunto nº 07/2023 também se aplica aos recursos dirigidos ao segundo grau, para fins de aferição da tempestividade da apelação cível interposta.

III. Razões de decidir

O prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, sendo que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro (art. 183 do CPC).

O Ato Normativo Conjunto nº 07/2023 suspendeu prazos processuais apenas nas unidades judiciárias de primeiro grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais, conforme expressamente previsto em seu art. 5º.

A interposição de apelação, embora protocolada no juízo de origem, é ato processual dirigido ao Tribunal, estando sujeita ao calendário do segundo grau de jurisdição.

A jurisprudência do TJBA reconhece que a suspensão de prazos prevista para o primeiro grau não se estende ao segundo grau, o que atrai a intempestividade do recurso interposto após o termo final.

Os feriados reconhecidos pelo Decreto Judiciário nº 31/2023 (06, 07 e 21/04 e 01/05) não são suficientes para afastar a extemporaneidade verificada, tendo o prazo final se encerrado em 22/05/2023. A apelação foi interposta apenas em 29/05/2023.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de prazos processuais determinada em atos normativos que se limitam ao primeiro grau de jurisdição não se aplica aos recursos interpostos perante o segundo grau.

2. É intempestiva a apelação protocolada após o prazo legal, ainda que em período de suspensão de prazos no primeiro grau, quando não houver suspensão equivalente no segundo grau.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.010; 219; 224.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo Interno nº 8061051-55.2023.8.05.0000; TJBA, AI nº 8001104-80.2017.8.05.0000; TJBA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 0312950-23.2018.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
ZULEIDE MARTINS CARDOSO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter o julgamento monocrático de não conhecimento da Apelação principal e, consequentemente, do recurso adesivo, interpostos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA